Tribunal: STF
Processo: ARE 1481449
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão prolatado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão que não conheceu da Reclamação, ajuizada na vigência do CPC/2015. 



    II. Trata-se de Reclamação, fundada nos arts. 105, I, f, da Constituição Federal, 988 e seguintes do CPC/2015, e 187 e seguintes do Regimento Interno do STJ, visando a desconstituição de acórdão no qual o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará manteve a negativa de seguimento ao Recurso Especial. Alega-se, na Reclamação, violação às decisões prolatadas por esta Corte Superior, nos Recursos Especiais repetitivos correspondentes ao Tema 118 (REsp 1.111.164/BA) e à Controvérsia 43 (REsps 1.365.095/SP e 1.715.256/SP). 



    III. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Rcl 36.476/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 06/03/2020), firmou entendimento no sentido de que não cabe reclamação para garantir a observância de acórdãos proferidos em recursos especiais repetitivos, esclarecendo que, ‘nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC/15’. A partir de tal precedente, os Órgãos fracionários da Corte passaram a adotar o aludido entendimento da Corte Especial, concluindo que ‘a reclamação não é instrumento processual adequado para devolver à Corte Superior o debate quanto à aplicação concreta da tese’ (STJ, AgInt na Rcl 39.760/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 04/06/2020). Em igual sentido: STJ, AgInt na Rcl 39.321/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/06/2020; AgInt na Rcl 39.673/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/05/2020; AgInt na Rcl 35.836/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/03/2020; AgInt na Rcl 38.539/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOÂS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 26/05/2020; AgInt na Rcl 37.745/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 28/05/2020. 



    IV. Agravo interno improvido”  (fls. 1-2, doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e a al. f do inc. I do art. 105 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta que, “ao não aplicar o adequado entendimento insculpido no Tema nº 118 e, após provocação de todos os recursos cabíveis, a discussão perante o TJCE, esgotou-se todas as instâncias ordinárias, não restando outro caminho a não ser a apresentação de Reclamação ao STJ, conforme preceitua o art. 105, I, ‘f’ da Constituição Federal de 88, art. 187 do RISTJ e os artigos 988 e seguintes do NCPC” (fl. 8, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA N. 660/STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. EXISTÊNCIA DE ÓBICE AO EXAME DE MÉRITO, DEBATE FÁTICO OU OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. TEMA N. 895/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO” (fl. 1, e-doc. 25).



    No agravo, a agravante alega que “o julgamento da Reclamação nº 36.476 simplesmente negou vigência à aplicação de lei por mera interpretação jurídica, sem seguir o rito que a tornaria inconstitucional” (fl. 13, e-doc. 29).



    Sustenta que “a Constituição não dá ao STJ competência para negar vigência à aplicação de Lei sem que esta seja declarada inconstitucional. Ao afastar a aplicação do art. 988, §5º, II do NCPC, apenas de forma interpretativa, sem jamais declarar sua inconstitucionalidade, é uma franca violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 13, e-doc. 29). 



    Pede o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No acórdão recorrido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a examinar os pressupostos de cabimento de reclamação naquele Tribunal, assentando que “não se conhece da Reclamação, porquanto não está caracterizada nenhuma das hipóteses de cabimento, uma vez que a parte reclamante limita-se a alegar que a decisão reclamada desrespeita teses fixadas em Recursos Especiais repetitivos, o que não enseja o conhecimento da Reclamação” (fl. 15, e-doc. 15).



    Este Supremo Tribunal assentou que a controvérsia sobre os requisitos de cabimento de reclamação no Superior Tribunal de Justiça não viabiliza o acesso a via recursal extraordinária, por se ater a espécie ao exame da legislação infraconstitucional (no caso, Código de Processo Civil e Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a não viabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os estes julgados:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cabimento de reclamação ao Superior Tribunal de Justiça. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que não conheceu da reclamação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.462.842-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECLAMAÇÃO DESTINADA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUICONAL. OFENSA REFLEXA. DEPUTADO ESTADUAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA QO NA AP 937. APLICAÇÃO A TODA E QUALQUER AUTORIDADE DETENTORA DE FORO. REEXAME DE FATOS DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria relativa aos pressupostos inerentes ao cabimento de reclamação destinada ao Superior Tribunal de Justiça possui natureza eminentemente infraconstitucional, não autorizando, portanto, a interposição de recurso pela estreita via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos decididos pelo Plenário desta Corte, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, o foro por prerrogativa de função ‘aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas’. 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a tese proferida no bojo da Questão de Ordem na Ação Penal 937 estende-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro. Precedentes. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.391.234-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.4.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.6.2013. Divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tocante aos critérios de admissibilidade de Reclamação de sua competência demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Resolução nº 12/2009) aplicável à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 784.492-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora